Tribunal: TJBA
Processo: 8008352-06.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008352-06.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (6)

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JOAO LUIZ SANTOS PENNA, JULIANNE SILVA FERRARI

APELADO: MARIA SENHORA SANTOS COSTA e outros (6)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA, JULIANNE SILVA FERRARI, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA:
APELOS RECÍPROCOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MORTE DECORRENTE DE ELETROPLESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PENSIONAMENTO.

VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA (R$25.000,00 POR AUTOR) ABAIXO DOS PADRÕES EM CASOS SEMELHANTES. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$50.000,00 POR AUTOR, TOTALIZANDO R$300.000,00, CONFORME CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.
APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que reconheceu a responsabilidade civil da COELBA pela morte de Mário Silva Costa, vítima de choque elétrico decorrente de falha na rede elétrica, condenando-a ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais, esta fixada em R$150.000,00 a ser rateada entre os 06 (seis) autores. A COELBA sustenta nulidade da sentença, ausência de responsabilidade e excesso na indenização; os autores pleiteiam a majoração dos danos morais para R$210.000,00 para cada um.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (a) a validade da sentença quanto à fundamentação e ao respeito ao contraditório; (b) a responsabilidade objetiva da concessionária; (c) a presença de nexo causal; (d) a extensão do dano moral e o valor da indenização; (e) a legalidade e adequação do pensionamento fixado.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, constatando-se que o Juízo a quo enfrentou suficientemente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
4. Também rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, ante a revelia regularmente decretada e julgamento antecipado do mérito com base no art. 355, II, do CPC.
5. Configurada a responsabilidade objetiva da COELBA, à luz do art. 37, §6º, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, evidenciada por falha na manutenção da rede elétrica e ausência de desarme do sistema de proteção.
6. Presunção relativa de veracidade dos fatos decorrente da revelia, não elidida pela contestação intempestiva da ré.
7. Inviável o acolhimento da tese de culpa exclusiva da vítima, ante a jurisprudência consolidada no sentido da responsabilidade da concessionária pela manutenção da rede elétrica.
8. Danos morais presumidos em casos de morte de familiar, com fundamento na jurisprudência do STJ. Valor arbitrado na sentença (R$25.000,00 por autor) abaixo dos padrões em casos semelhantes.
9. Majoração da indenização por danos morais para R$50.000,00 por autor, totalizando R$300.000,00, conforme critérios de proporcionalidade e jurisprudência.
10. Mantido o pensionamento fixado em 2/3 do salário mínimo até a data em que a vítima completaria 72 anos, conforme expectativa de vida projetada pelo IBGE.

IV. Dispositivo e tese:

11. Recurso da COELBA conhecido e desprovido. Recurso dos autores conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais.
Tese de julgamento:
"1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por danos decorrentes de falha na manutenção da rede elétrica, inclusive pela morte por eletroplessão. 2. A indenização por danos morais decorrente da morte de familiar deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e jurisprudência consolidada."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 344, 355, II, e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 43 e 362 do STJ; TJBA, APL 0000107-95.2009.8.05.0169; STJ, entendimento sobre dano moral in re ipsa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS Nº 8008352-06.2022.8.05.0103
oriundos da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, em que figuram como apelantes e apelados simultaneamente a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e
MARIA SENHORA SANTOS COSTA e OUTROS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO D
E
MARIA SENHORA SANTOS COSTA e OUTROS
e em
NEGAR
PROVIMENTO
AO APELO DA COELBA
,

amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA